Tribunal: TJDFT
Processo: 0029041-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. NEGATIVA. RELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Causa evidente cerceamento de defesa à parte ré o julgamento antecipado do processo sem atender requerimento para requisição de instrumento contratual devidamente assinado (física ou eletronicamente), relevante para o deslinde da lide, porque houve alegação da defesa de que não autorizou a contratação do crédito, ocorrendo, em seguida, prolação de sentença afirmando a possibilidade de contratação eletrônica.
2. A possibilidade de contratação eletrônica de serviços bancários não gera a presunção de que todos os serviços disponibilizados ao correntista foram devidamente contratados por esse. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, o tomador de empréstimo não pode se furtar da obrigação de arcar com suas responsabilidades, mormente existindo no extrato de conta a rubrica equivalente ao montante contratado e creditado.
5. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não se lhes aplicando, assim, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.
6. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.
7. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
8. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.
9. Inviável o acolhimento da pretensão indenizatória por ofensa moral quando não divisada qualquer conduta que tenha malferido direito da personalidade.

10. Recurso não provido.